Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727463-60.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): ANDRE SOARES DA COSTA Apelado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANDRE SOARES DA COSTA (ID 34126055 - Pág. 4/5 e 34126065 - Pág. 1), em face da r. sentença de proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF (ID 34126055 - Pág. 1/6), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação) à pena definitiva de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal. Foi concedida a oportunidade do réu recorrer em liberdade. Inicialmente, a Defesa, em audiência, tomou ciência da sentença condenatória e manifestou interesse em recorrer (ID 34126055 - Pág. 4/5). Após, apresentou o termo de interposição da apelação, requerendo a apresentação das razões perante o Tribunal de Justiça (ID 34126065 - Pág. 1). No entanto, na presente instância, após a intimação, houve desistência quanto ao recurso de apelação, por meio de petição de sua Defesa (ID 34416822 - Pág. 1). A d. Promotoria de Justiça não apresentou as contrarrazões em virtude da ausência de apresentação das razões de apelação pela Defesa. A i. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela homologação do pedido de desistência (ID 35299837 - Pág. 1). Assim, em face do expresso pedido de desistência formulado pela Defesa, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o pedido de desistência do recurso, para que surta seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator